Tribunal: STF
Processo: RHC 66873
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO PENAL. DUVIDAS, NO SEIO DO
'HABEAS CORPUS', SE SURGIRAM OU NÃO FATOS NOVOS JUSTIFICADORES
DA MEDIDA. MATÉRIA DE FATO QUE SE APRESENTA CONTROVERTIDA,
ACONSELHANDO SEU EXAME NO ÂMBITO DA APELAÇÃO CRIMINAL.